Tribunal: TJDFT
Processo: 0767876-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. REJEIÇÃO.

1. O autor opôs embargos de declaração sob a alegação de que não houve pedido para inaplicabilidade da Lei 9873/1999. Concluiu que o acórdão violou o princípio da congruência e prejudicou o embargante. Cita artigo da CF/88 que pretende prequestionar.

2. O recurso inominado, assim como todo recurso ordinário, é de cognição ampla e devolve ao colegiado toda matéria impugnada, propiciando o reexame dos argumentos lançados e da prova produzida no processo.

3. Não extrapola a extensão devolutiva do recurso a decisão colegiada que nega a aplicabilidade da lei que fundamentou o pedido de reconhecimento da prescrição.

4. Além disso “[d]e acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado (‘da mihi factum dabo tibi ius’).” (REsp n. 1.922.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

5. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.